Tribunal: TJMT
Processo: 1017790-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017790-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PABLO DOS SANTOS SILVA - CPF: 022.315.321-40 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado no. 257).

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no. 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017790-73.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

PABLO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
PABLO DOS SANTOS SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$2
.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,

acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende a ausência de pagamento do seguro obrigatório, pelo que entende que resta claro que a parte autora não possui direito a indenização.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula no. 257 do STJ, uma vez que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários, prequestionando a violação à regra inserta no art. 763 do CC e dos artigos 2o §§1o, 2o e 3o, e 12, §7o, todos da Resolução no. 273/2012 do CNSP.

Por outro lado, no tocante aos honorários advocatícios, alega que sucumbiu de parte mínima do pedido e por isso a parte autora deve arcar com o ônus de sucumbência, já que sucumbente na maior parte de suas postulações iniciais.

Pede, assim, o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, o apelado rebate as teses da recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença de primeiro grau, majorando-se, via de consequência, os honorários por força do art. 85, §8 do CPC/15 (Id 126027782).

Preparo recolhido (Id 126520681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
PABLO DOS SANTOS SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da seguradora aqui recorrente, em que objetivava o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a seguradora demandada ao pagamento da quantia de R$2
.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,

decorrente da confirmação do seu estado de invalidez permanente,

acrescidos de correção monetária e juros legais.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora argumenta que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, ante a purgação da mora posteriormente ao sinistro, razão pela qual postula pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula no. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, ainda que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização do sinistrado.

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência no. 2020.72876, o que também se confirma por meio prontuário de atendimento, atestado médico, exames, descrição da operação, sumário de alta (Ids 126027723 e 126027724), evidenciando o evento danoso, bem como o Laudo Médico Pericial anexo no Id 126027766, que atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ
.”
(N.U 1001716-28.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Portanto, considerando que o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez parcial permanente na mão esquerda com 25% de comprometimento, a sentença não merece quaisquer reparos nesse ponto (Id 126027766).

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu a magistrada de piso.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca
.”
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (
R$236,25
) ou 20% (
R$472,50
) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.200,00
(mil e duzentos reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1o APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ, REsp no. 1541802/SC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022